Tribunal: TJDFT
Processo: 0723269-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0723269-94.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO PARANA/SAO PAULO - SICREDI UNIAO PR/SP AGRAVADO: ALUIZIO FAVARO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO PARANA/SAO PAULO - SICREDI UNIAO PR/SP contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n.o 0729137-50.2019.8.07.0001, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado por ALUIZIO FAVARO JUNIOR para determinar à requerida, ora agravante, não adotar nenhuma providencia de alienação do imóvel em leilão extrajudicial até que seja definida a questão do valor real do bem debatida nesta ação. Conforme o documento de ID: Num. 13094215, o Juízo de primeiro grau acolheu a preliminar de incompetência do Juízo da Décima Vara Cível de Brasília e declinou da competência para uma das Varas da Comarca de Paranavaí –PR. Nesse passo, a declaração de incompetência feita pelo Juízo de primeiro grau afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, uma vez que, no feito originário, já foi acolhido o pedido realizado no agravo instrumento, qual seja, “reconhecer a incompetência territorial do Juízo de Brasília, em razão da violação do juiz natural (art. 5o, LIII da CF/88), determinado a remessa dos autos ao juízo competente”. Entretanto, a parte agravante apresentou petição de ID: Num. 13849968, informando que o agravado, ora autor da ação principal, interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que declinou da competência para processamento e julgamento. Referido recurso foi autuado sob o no 0700879-96.2020.8.07.0000 e distribuído à relatoria do Eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, que o recebeu somente no efeito devolutivo. Desse modo, caso a decisão de declínio de competência venha a ser reformada em grau de recurso, mantendo a competência do MM. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso se mantém presente. Logo, resta clara a configuração da prejudicialidade externa entre ambos os recursos, uma vez que o julgamento deste Agravo – que busca a reforma da decisão da 10a Vara Cível de Brasília que concedeu a tutela antecipada – depende do julgamento do segundo Agravo de Instrumento de no 0700879- 96.2020.8.07.0000, no qual se discute a competência para o processamento e julgamento da ação principal. Diante do exposto, DETERMINO a suspensão do presente recurso, na forma do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, até que sobrevenha o julgamento Agravo de Instrumento de no 0700879- 96.2020.8.07.0000, que tramita nesta 5a Turma Cível, observado o limite de 1 (um) ano (§ 4o do referido artigo 313). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2020 17:11:22. ROBSON BARBOSA Desembargador